Tribunal: TJMT
Processo: 1001336-22.2024.8.11.0059
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001336-22.2024.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOHN AUGUSTUS MORAES DE AMORIM - CPF: 488.032.001-34 (APELANTE), RAFAEL MENDES MELO - CPF: 027.407.361-77 (TERCEIRO INTERESSADO), CANTIDIO RODRIGUES MARCONDES - CPF: 378.428.891-04 (TERCEIRO INTERESSADO), GUIBSON DO NASCIMENTO QUEIROZ - CPF: 044.005.211-41 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Transporte interestadual. Pedido de reconhecimento de tráfico privilegiado. condutas que evidenciam dedicação à atividade criminosa. inviabilidade. Redimensionamento da pena. Proporcionalidade. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, com causa de aumento decorrente de transporte interestadual (art. 33,
caput
, c/c art. 40, V, da Lei nº 11.343/2006), à pena de 6 anos e 5 meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 642 dias-multa, em razão da apreensão de 20,150 kg de cocaína acondicionada em compartimentos ocultos do veículo.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se: (i) o réu faz jus à aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006; e (ii) se é possível redimensionar a fração de aumento da pena-base fixada na primeira fase da dosimetria, reduzindo-se de 1/6 para 1/8.

III. Razões de decidir

3. O afastamento da minorante do tráfico privilegiado se justifica pelas circunstâncias concretas do caso, que revelam o envolvimento habitual com a prática delitiva, como o transporte de expressiva quantidade de entorpecente, a forma elaborada de acondicionamento em compartimentos ocultos do veículo e a realização de transporte interestadual mediante pagamento.

4. A negativa da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 não se baseou exclusivamente na quantidade de droga, mas no conjunto de elementos que evidenciam organização, profissionalismo e dedicação à atividade criminosa.

5. A fração de aumento de 1/6 aplicada na primeira fase da dosimetria revela-se proporcional e fundamentada, considerando-se a gravidade concreta do delito, a natureza da droga, o modo de ocultação e a intenção de atravessar fronteiras estaduais com o entorpecente.

IV. Dispositivo.

6. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, e 40, V; CP, art. 59.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RHC 138117 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, j. 15.12.2020; STJ, AgRg no HC 939.979/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 04.11.2024; TJMT, N.U 1007318-56.2022.8.11.0004, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, j. 16.12.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto pela Defensoria Pública em favor de John Augustus Moraes de Amorim, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte, nos autos da ação penal n. 1001336-22.2024.8.11.0059, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, com causa de aumento por transporte interestadual (Lei 11.343/06, art. 33,
caput
, c/c art. 40, V), à pena de 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e 642 (seiscentos e quarenta e dois) dias-multa.

Nas razões recursais, a defesa postulou o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, sustentando que o acusado seria primário, possuidor de bons antecedentes, não se dedicaria a atividades criminosas e não integraria organização criminosa. Alegou que a negativa da minorante foi fundamentada exclusivamente na quantidade da droga apreendida e no modo de acondicionamento, incorrendo em
bis in idem
, uma vez que tais elementos já teriam sido utilizados para majorar a pena. Subsidiariamente, pleiteou a aplicação da fração mínima de aumento na valoração negativa das circunstâncias judiciais (Id. 245160221).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 245160223).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, ao argumento de que a grande quantidade de droga, a forma de acondicionamento, o transporte por longa distância, bem como a existência de evidências de profissionalismo, descaracterizariam a figura do tráfico privilegiado. Ademais, considerou que a fração de 1/6 fixada na primeira fase da dosimetria se encontra devidamente fundamentada e em conformidade com a jurisprudência desta Corte (Id. 254545682).

É a síntese do necessário.

À Douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto pela Defensoria Pública em favor de JOHN AUGUSTUS MORAES DE AMORIM, diante da condenação proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Porto Alegre do Norte, nos autos de nº 1001336-22.2024.8.11.0059
.

Ressai da peça acusatória – Id. 245160184:

Consta do incluso inquérito policial que, no dia 02 de abril de 2024, por volta das 22h, na Avenida Betumarco, KM-169, no Hotel Karajás, Porto Alegre do Norte/MT, o denunciado JOHN AUGUSTUS MORAES DE AMORIM, com vontade livre e consciente do caráter ilícito da conduta, transportava, guardava e trazia consigo, com o fim de venda, 19 (dezenove) tabletes consubstanciados em 20.150g de substância análoga a pasta base de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme termo de exibição e apreensão (id. 151821927) e laudo pericial de constatação de substância entorpecente (id. 151822165).

Segundo apurado, a Polícia Militar recebeu informações da Polícia Rodoviária Federal que o veículo HB20, placa RVL0J03, estaria na cidade de Porto Alegre do Norte transportando drogas. Assim, em rondas pela cidade, a GUPM avistou o referido veículo no Hotel Karajás.

Em seguida, a Polícia Militar entrou em contato com o denunciado – possuidor do veículo – e realizou a busca veicular, momento em que foi encontrado 19 (dezenove) tabletes contendo 20.150g de pasta base de cocaína, R$ 374,00 (trezentos e setenta e quatro reais) e 01 (um) manuscrito com a rota das cidades que entregaria a droga, conforme termo de exibição e apreensão (id. 151821927).

Consta dos autos, ainda, que a substância entorpecente seria entregue no Estado do Maranhão.

Após a regular instrução processual, sobreveio a sentença, na qual o Juízo de origem julgou procedente a denúncia, condenando a apelante pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, V, ambos da Lei 11.343/2006, à pena de 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e 642 (seiscentos e quarenta e dois) dias-multa.

Quanto à causa de diminuição de pena do art. 33, §4º da Lei 11.343/2006.

A Defesa postula a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06, alegando que o apelante preenche todos os requisitos legais para sua concessão.

O pleito não é cabível.

A aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 exige que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividade criminosa e não integre organização criminosa, devendo tais condições serem cumpridas cumulativamente para fins de concessão do benefício.

No caso concreto, embora o apelante preencha os requisitos da primariedade e dos bons antecedentes, as circunstâncias do caso demonstram o envolvimento com atividade criminosa de forma não eventual, o que afasta a possibilidade da aplicação da minorante.

O conjunto probatório evidencia que o apelante transportava expressiva quantidade de drogas (aproximadamente 20 kg de pasta base de cocaína), cuidadosamente acondicionada no interior das portas e no teto do veículo, o que requer preparação e expertise específicas. Ademais, conforme seu próprio interrogatório, o transporte seria realizado de forma interestadual, percorrendo mais de mil quilômetros até o estado do Maranhão, mediante pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

O
modus operandi
empregado pelo apelante revela profissionalismo na prática delituosa, especialmente na forma de acondicionamento da droga no veículo (interior das portas e teto), o que demanda conhecimento específico e planejamento, circunstâncias estas que denotam a presença de organização mais ampla e comprometimento com a atividade criminosa.

Os policiais, Rafael Mendes Melo e Guibson do Nascimento Queiroz, relataram em audiência, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, que a substância entorpecente foi localizada no interior do veículo utilizado pelo acusado João Augusto Moraes de Amorim. Rafael informou que, durante a abordagem, foram encontrados inicialmente três tabletes de droga no automóvel, sendo o restante localizado após uma busca mais detalhada no mesmo veículo.

Guibson confirmou a mesma dinâmica, acrescentando que, após entrevista realizada no quarto do hotel, o apelante autorizou e acompanhou os policiais até o carro, onde foram encontrados os primeiros tabletes da substância, posteriormente totalizando aproximadamente vinte quilos. Ambos foram firmes ao afirmar que não havia qualquer substância ilícita no interior do quarto do hotel, restringindo-se a apreensão ao veículo.

Como bem definido pelo Juízo
a quo “
a forma de condicionamento da droga para o transporte (no interior das portas e no teto do veículo) demonstra acentuado profissionalismo por parte dos envolvidos na prática delitiva
” – Id. 245160214.

Este E. Tribunal de Justiça também tem adotado o seguinte entendimento:

Direito Penal. Apelação Criminal.
Tráfico

Interestadual
de Entorpecentes. Preliminar de Ausência de Interesse Recursal. Conhecimento Parcial do Recurso e No Mérito Desprovido. I. Caso em exame 1. Apelação interposta pela defesa da ré contra sentença condenatória da 1ª Vara Criminal de Barra do Garças/MT, que a condenou por
tráfico
de entorpecentes
interestadual
(art. 33, caput, c/c art. 40, V, da Lei 11.343/06) à pena de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão em regime inicial fechado, e 770 dias-multa. A defesa requer: (i) aplicação da causa de diminuição de pena do
tráfico
privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei de
Drogas
); (ii) afastamento da causa de aumento de pena decorrente do caráter
interestadual
do crime; (iii) restituição do veículo utilizado no crime; (iv) adequação da pena de multa com a privativa de liberdade; e (v) prisão domiciliar, por ser mãe de menor de 12 anos. II. Questão em discussão 2. A Procuradoria-Geral de Justiça levanta a preliminar de ausência de interesse recursal quanto ao pedido de prisão domiciliar, já que a ré foi beneficiada com o direito de recorrer em liberdade. 3. No mérito, a questão envolve: (i) a possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena do
tráfico
privilegiado; (ii) a exclusão da causa de aumento por
tráfico

interestadual
; (iii) a restituição do veículo apreendido; e (iv) a compatibilização da pena de multa com a privativa de liberdade. III. Razões de decidir 4. Acolhida a preliminar arguida pela Procuradoria-Geral de Justiça, não se conhece do recurso no tocante ao pedido de prisão domiciliar, por ausência de interesse recursal, considerando que a ré aguarda o trânsito em julgado da condenação em liberdade. 5. A aplicação da figura privilegiada foi afastada devido à
expressiva

quantidade
de
drogas
– 46,400 kg de
cocaína
– e à existência de compartimento oculto ("mocó") no veículo. O laudo pericial confirmou a presença de um compartimento clandestino, especialmente adaptado para ocultação de substâncias ilícitas, o que, aliado ao depoimento dos policiais rodoviários, indica profissionalismo e premeditação no transporte, além de um nível de organização incompatível com a função de mera "mula" do
tráfico
. 6. Deste modo, a promessa de remuneração à apelante para realizar o transporte, o acondicionamento da
droga
em um compartimento sofisticado e a divisão da substância em tabletes individuais indicam a dedicação da apelante a atividades criminosas, afastando a possibilidade de aplicação do redutor. 7. A causa de aumento por
tráfico

interestadual
foi mantida, pois ficou demonstrada a intenção de transportar a
droga
entre estados, confirmado pela confissão da ré e evidências documentais. 8. A pena de multa foi considerada adequada e proporcional à
quantidade
de entorpecente apreendida, mantendo-se sua autonomia em relação à pena privativa de liberdade. 9. O perdimento do veículo foi ratificado, pois o bem foi comprovadamente utilizado para o transporte da
droga
, sendo, portanto, instrumento do crime. IV. Dispositivo e tese 9. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida. Tese de julgamento: “1. A ausência de interesse recursal impede o conhecimento do pedido de prisão domiciliar, diante da liberdade provisória anteriormente concedida. 2. A
expressiva

quantidade
de
droga
(46,4 kg de
cocaína
), o uso de compartimento oculto especialmente modificado e a intenção de remuneração indicam habitualidade e sofisticação da conduta, a impedir a aplicação da figura privilegiada do crime de
tráfico
de entorpecentes. 3. A intenção de transporte
interestadual
do entorpecente justifica a aplicação da causa de aumento do art. 40, V, da Lei de
Drogas
. 4. A aplicação da pena de multa é compatível com a gravidade do crime, considerando a
quantidade
de entorpecentes apreendida. 5. O veículo encontrado em poder da apelante deve permanecer apreendido, pois comprovado nos autos que foi utilizado como instrumento do crime.” Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º; art. 40, V; CF/1988, art. 243, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 939.979/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 04.11.2024. (N.U 1007318-56.2022.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024)

Ademais, importante salientar que a quantidade de droga apreendida (20,150kg de cocaína), embora não seja fundamento idôneo isoladamente para afastar a minorante, conforme entendimento do STF (RHC 138117 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 15/12/2020), no presente caso soma-se a outras circunstâncias objetivas que, em conjunto, demonstram a incompatibilidade com o perfil de agente ocasional, diante do
modus operandi
e as circunstâncias da apreensão do narcótico:

Não prospera a tese de que o afastamento do
tráfico
privilegiado violou o princípio do ne
bis

in

idem
, em razão do magistrado a quo ter se sopesado, nesse viés, a quantidade de droga. Dessume-se da r. sentença condenatória que, em verdade, o modus operandi e as circunstâncias da apreensão do narcótico levaram à conclusão de que o agente se dedicava às atividades criminosas, raciocínio adequado e consentâneo com a jurisprudência pátria. Persistindo incólumes os termos da dosimetria penal, não há se falar em abrandamento do regime para o semiaberto, porquanto ausente o requisito objetivo para tal desiderato. Apelo defensivo conhecido e desprovido. (N.U 1028592-79.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/07/2023, Publicado no DJE 17/07/2023)

Vale destacar que, diferentemente do alegado pela defesa, não se trata de imputar ao apelante o profissionalismo de terceiros, mas de reconhecer que a sua própria conduta e as circunstâncias de sua prisão revelam o comprometimento com a atividade criminosa, ultrapassando a figura do simples transportador ocasional.

Assim, diante das circunstâncias concretas do caso, que demonstram a preparação específica para o transporte interestadual de elevada quantidade de droga, incluindo a forma elaborada de ocultação do entorpecente e o preparo do veículo para tal finalidade, entendo correta a decisão do magistrado sentenciante que afastou a aplicação da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Quanto à dosimetria da pena.

No tocante ao pedido alternativo de redimensionamento da fração de aumento da agravante de 1/6 para 1/8, também não assiste razão ao apelante.

O pleito não merece acolhimento.

Como é cediço, a dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta instância recursal no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.

A fração de 1/6 aplicada pelo juízo sentenciante se mostra adequada e proporcional às circunstâncias do caso, notadamente diante da natureza e quantidade da droga apreendida (20,150kg de cocaína), bem como pelas circunstâncias do crime, incluindo a forma de acondicionamento da droga e a finalidade de transporte interestadual.

Quanto à natureza e quantidade da droga, a magistrada sentenciante, valendo-se do comando legal previsto no artigo 42 da Lei 11.343/06, elevou a pena-base em razão da quantidade significativa de entorpecente apreendido, o que se mostra adequado e proporcional.

Nesse sentido, temos o seguinte precedente deste E. Tribunal:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. MATÉRIA JÁ DECIDIDA EM SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO. NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. DENÚNCIA ANÔNIMA. JUSTA CAUSA PARA A BUSCA. REITERAÇÃO DE TESE JÁ JULGADA. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TESTEMUNHOS DOS POLICIAIS COERENTES E SEGUROS. QUANTIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO DA DROGA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. REINCIDÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGIME FECHADO. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Apelação Criminal interposta pelo réu contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06), fixando-lhe pena de 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 583 dias-multa. II. Questão em discussão. 2. (i) Se deve ser reconhecida a nulidade da prova por violação de domicílio, tendo em vista a realização da busca com base unicamente em denúncia anônima. (ii) Se há provas suficientes para a condenação por tráfico de drogas ou se seria cabível a desclassificação para uso próprio. (iii) Se houve bis in idem na dosimetria da pena, considerando o uso da reincidência tanto para negar a causa de diminuição do tráfico privilegiado quanto para fixar o regime inicial fechado. III. Razões de decidir. 3. A preliminar de nulidade probatória por violação de domicílio não deve ser conhecida, pois já foi objeto de decisão definitiva por esta Terceira Câmara Criminal no julgamento da apelação anteriormente interposta pelo Ministério Público em face da sentença absolutória outrora proferida pelo juízo singular. A jurisprudência do STF e STJ é pacífica no sentido da impossibilidade de reanálise de matéria já decidida, sem a apresentação de fatos novos. 4. No mérito, restou comprovada a autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas, notadamente pela quantidade de entorpecente apreendido (420,14g de cocaína) no interior do comércio de propriedade do réu, os depoimentos coerentes dos policiais militares e as circunstâncias da abordagem, incluindo a tentativa de fuga do recorrente. Os relatos policiais possuem presunção de legitimidade, e não há provas de tendenciosidade ou falsidade. 5. A tese de desclassificação para o crime do art. 28 da Lei n.º 11.343/06 é inviável, dado o volume da droga e os demais elementos indicativos da mercancia ilícita, afastando a hipótese de mero uso pessoal. 6. Quanto à alegada ocorrência de bis in idem, inexiste ilegalidade, pois a reincidência, além de constituir circunstância agravante (art. 61, inc. I, do CP), é fator impeditivo da incidência da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/06). A utilização da reincidência para fixar o regime fechado encontra respaldo no art. 33, § 3º, do CP c/c o art. 42 da Lei n.º 11.343/06. Consequências jurídico-legais diversas de um mesmo instituto. IV. Dispositivo e tese 7. Preliminar de não conhecimento parcial do apelo acolhida. No que conhecido, recurso desprovido. Teses de julgamento: “1. É inviável a reanálise de nulidade probatória por violação de domicílio quando já apreciada por esta instância, sem que tenham sido apresentados fatos novos. 2. A quantidade e circunstâncias da apreensão de drogas podem afastar a hipótese de uso próprio e confirmar a mercancia. 3. A reincidência impede a aplicação do tráfico privilegiado e justifica a imposição do regime inicial fechado, sem que caracterize o bis in idem, visto que se trata de consequências jurídico-legais de um mesmo instituto.” (N.U 0020282-46.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/03/2025, Publicado no DJE 14/03/2025)

No que tange ao
quantum
de aumento aplicado pela magistrada singular, este Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que:

Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. (Enunciado n° 39 TJMT).

O Superior Tribunal de Justiça é posicionado no sentido de que:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. DOSIMETRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus, no qual foi alegada ilegalidade na manutenção da condenação por tráfico de drogas e pleiteada desclassificação para uso pessoal. 2. O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a condenação por tráfico de drogas, destacando elementos que suportam a condenação, como a quantidade e a forma de acondicionamento das drogas, além de depoimentos que indicam a destinação mercantil do entorpecente. II. Questão em discussão. 3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a desclassificação do crime de tráfico de drogas para uso próprio, considerando a quantidade de droga apreendida e os depoimentos que indicam o envolvimento do paciente com o tráfico. 4. Outra questão é verificar se há flagrante ilegalidade também na dosimetria da pena que justifique a concessão do habeas corpus de ofício. III. Razões de decidir. 5. A desclassificação do crime de tráfico para uso próprio não procede, pois a quantidade de droga apreendida e os depoimentos indicam a destinação mercantil do entorpecente. 6. A dosimetria da pena foi corretamente aplicada, com exasperação da pena-base em 1/6 pelos maus antecedentes e agravante da reincidência na segunda etapa, sem incidência do redutor do tráfico privilegiado devido à reincidência do paciente. 7. O habeas corpus não é conhecido, pois não se presta à apreciação de alegações que demandam revolvimento do conjunto fático-probatório, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no presente caso. IV. Dispositivo e tese. 8. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. A desclassificação do crime de tráfico para uso próprio é inviável quando a quantidade de droga e os depoimentos indicam destinação mercantil. 2. O habeas corpus não se presta à revisão de provas, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 3. A dosimetria da pena pode considerar maus antecedentes e reincidência em fases distintas sem configurar bis in idem." (AgRg no HC n. 951.194/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 8/4/2025.)

Na espécie, considerando a expressiva quantidade de droga apreendida, não vislumbro desproporcionalidade na fixação da pena-base, plenamente adequada à gravidade concreta do delito e às circunstâncias pessoais do agente.

Portanto, não há que se falar em redimensionamento da pena-base.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença condenatória de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025